Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705173-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZULEIDE MARIA DE ARAUJO MIRANDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração na apelação cível. O acordão proferido nos embargos foi publicado no dia 22.01.2020. E a contagem do prazo para recorrer às instâncias superiores iniciou-se no dia 23.01.2020 (quinta-feira). No entanto, no dia 29.01.2020 (quarta-feira) os mandatários da parte comunicaram nos autos a renúncia ao mandato e requereram a exclusão dos seus nomes da capa dos autos (id 13855069). Pelo despacho de id 13926292 este relator deferiu o pedido dos patronos da embargante, e determinou a intimação pessoal da recorrente para regularizar sua representação processual. Ao regularizar a sua representação processual a parte requereu a devolução do prazo recursal (id 14284580). Não obstante o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 112 do Código de Processo Civil, a determinação para excluírem dos autos os nomes dos advogados da parte ocorreu no dia 03.02.2020, ou seja, após o transcurso de 07 (sete) dias do prazo recursal iniciado a sua contagem no dia 23.01.2020. De maneira que, no período compreendido entre 23.01.2020 (início da contagem do prazo) até 31.01.2020 a parte estava representada pelos antigos patronos e o prazo transcorreu normalmente nesse interstício. Assim, defiro o pedido da embargante de id 14284580 para lhe restituir o prazo remanescente de 08 (oito) dias apenas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020, 23:06:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator